Tribunal: TJMT
Processo: 1049231-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049231-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONEY NASCIMENTO DE FRANCA - CPF: 691.073.511-00 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1049231-27.2022.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Parte Recorrida(s):
Roney Nascimento De Franca

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/02/2023

Ordem na pauta: 33

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MANUTENÇÃO DE DÉBITO QUITADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 548 DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 7.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré a
o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da manutenção da cobrança e apontamento negativo mesmo após a quitação da dívida, declarando o débito indevido inexistente.

2.

A parte recorrente sustenta que não há argumentos em razão do princípio da proporcionalidade e razoabilidade para que a sentença se amonte em tal valor, bem como a parte recorrida mantém conduta corriqueira de atraso no pagamento das dívidas.

3.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito aduzindo que o débito de R$ 101,85 (cento e um reais e oitenta e cinco centavos) fora pago na data de 18/07/2022, mesmo assim foi surpreendido com a manutenção da cobrança e apontamento indevido em 22/07/2022.

4.

Quanto ao mérito, verifica-se que não houve nenhum documento encartado aos autos pela recorrente que apontasse para a improcedência da demanda. Além disso, muito embora o recorrido realizou o pagamento em atraso, ressalta-se que o débito fora inscrito estando quitado há quatro dias.

5.

Diante do pagamento realizado pelo consumidor e da ausência de retirada do nome daquele dos órgãos de proteção no prazo de 05 (cinco) dias úteis, tem-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1o, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da dívida.

6.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

7.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15 (quinze pro cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023